Tribunal: TJBA
Processo: 8053616-30.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível SR07 Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8053616-30.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: MANOSSO LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI - EPP e outros (2) Advogado(s): RAMMSES STECKERT QUADROS, LAIS BRESSAN MADEIRA AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE INOCORRÊNCIA DA PRÁTICA DE ATOS COM EXCESSO DE PODERES OU INFRAÇÃO DE LEI, CONTRATO SOCIAL OU ESTATUTOS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA CAPAZES DE ILIDIR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE QUE MILITA EM FAVOR DO ATO ADMINISTRATIVO DE LANÇAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ARRESTO PRÉVIO OU PRÉ-PENHORA. POSSIBILIDADE. DEFERIMENTO DO ARRESTO. INDISPONIBILIDADE DE ATIVOS FINANCEIROS. PRÉVIA TENTATIVA DE CITAÇÃO DO DEVEDOR. DILIGÊNCIA NEGATIVA. AUSÊNCIA DE CIÊNCIA DA PARTE EXECUTADA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INDISPONIBILIDADE DE ATIVOS EM VALOR SUPERIOR À RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL DE UMA DAS CORRESPONSÁVEIS TRIBUTÁRIO. ARRESTO DE VALOR QUE SUPERA O VALOR DESCRITO NA CDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. Inicialmente, não se desconhece a tese jurídica firmada no julgamento do Tema n. 981, em que o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento segundo a qual “O redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, pode ser autorizado contra o sócio ou o terceiro não sócio, com poderes de administração na data em que configurada ou presumida a dissolução irregular, ainda que não tenha exercido poderes de gerência quando ocorrido o fato gerador do tributo não adimplido, conforme art. 135, III, do CTN”. Acontece que, conquanto a parte recorrente tenha sustentado a inocorrência de encerramento irregular das atividades empresariais apto a atrair o redirecionamento da execução fiscal, observa-se que, na espécie, não se trata propriamente de redirecionamento da execução fiscal para o quadro societário, com fundamento no art. 135, III, do CTN, mas, sim, de execução direta, em caráter subsidiário, em face de sócio coobrigado indicado na Certidão de Dívida Ativa ao tempo da instauração do processo executivo (ID n. 223685138 e ID n. 223685139 - autos de origem). 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça perfilha sedimentada orientação segundo a qual, considerando os atributos da presunção de veracidade e legitimidade de que se serve o ato administrativo de lançamento tributário, a inscrição do nome do sócio na Certidão de Dívida Ativa impõe a ele o ônus da prova da ausência de caracterização das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, a dizer, recai sobre a esfera jurídica do sócio corresponsável o encargo processual de comprovar que não houve a prática de atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos (AgInt no AREsp n. 1.994.903/TO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 3/10/2022). 3. Partindo da referência jurisprudencial para a análise do caso sub judice, da análise dos autos autos, infere-se que, além dos nomes dos sócios constar na CDA, na qualidade de corresponsáveis tributários, ao tempo do ajuizamento da Execução Fiscal (ID n. 223685138 e ID n. 223685139 - autos de origem), a parte agravante não logrou apresentar elementos de prova capazes de ilidir a presunção de veracidade e legitimidade que milita em favor do ato administrativo de lançamento do crédito tributário, a dizer, a parte agravante não declinou nos autos conjunto probatório suficiente à desoneração da carga processual consistente na demonstração, por exigência da tese jurídica firmada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1604672/ES, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 11/10/2017), de que não houve a prática de atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, revelando-se insuficiente a mera alegação de que a empresa estava regular e que não mais ostentava poderes de gestão ao tempo em que foi caracterizada ou presumida a dissolução irregular, motivo pelo qual o argumento das partes executadas, indicadas na qualidade de corresponsável tributário, no sentido da essencialidade do ativo para arcar com as mais diversas despesas correntes e para a sua subsistência não merece prosperar. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui vetusta orientação segundo a qual é admissível o arresto prévio ou penhora online quando frustrada a tentativa de localização do executado (STJ - AgRg no AREsp: 555536 PA 2014/0187356-7, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 19/05/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/06/2016). 5. Da análise dos autos é possível observar que ALOIDE BETTIOL FERREIRA figurava na condição de corresponsável tributário apenas da CDA n. 02306-38-1700-22, cujo crédito perfaz a importância de R$ 2.495,43 (dois mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e quarenta e três centavos), razão por que a ordem de indisponibilidade efetivada no valor integral do processo de execução, no montante de R$ 173.424,02 (cento e setenta e tres mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e dois centavos), revelou-se desproporcional em relação à medida da sua responsabilidade patrimonial indicada na Certidão de Dívida Ativa, de modo que é forçoso reconhecer ter a parte agravante logrado demonstrar indícios concretos da verossimilhança das suas alegações, evidenciando-se a necessidade de determinar que o ativo bloqueado de titularidade de ALOIDE BETTIOL FERREIRA (ID n. 415385344, pág. 09 - autos de origem), no valor de R$ 78.913,05 (setenta e oito mil, novecentos e treze reais e cinco centavos), merece ser adequada ao patamar descrito na CDA n. 02306-38-1700-22 (R$ 2.495,43). 6. A mesma situação jurídica não se verifica com relação à esfera jurídico-processual de MARA REGINA MELLER MANOSSO, haja vista que o valor indisponibilizado de seus ativos (R$ 128.758,08) é inferior ao limite da sua responsabilidade tributária atraída por força da condição de corresponsável tributário no âmbito da Certidão de Dívida Ativa n. 02047-27-1900-22, cujo valor alcança a importância de R$ 170.928,59 (cento e setenta mil, novecentos e vinte e oito reais e cinquenta e nove centavos). 7. Agravo de Instrumento conhecido e provido em parte, para determinar que a indisponibilidade dos ativos de titularidade de ALOIDE BETTIOL FERREIRA, efetivada no valor de R$ 78.913,05 (setenta e oito mil, novecentos e treze reais e cinco centavos), seja restringida ao patamar de R$ 2.495,43 (dois mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e quarenta e três centavos), nos limites descritos na CDA n. 02306-38-1700-22, devendo o excedente ser imediatamente desbloqueado. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n. 8053616-30.2023.8.05.0000, no qual figura como Agravante MARA REGINA MELLER MANOSSO e outros e como parte Agravada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes desta Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PROVIMENTO EM PARTE, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2024. Presidente FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DE 2º GRAU RELATOR